Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004150-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL COIMBRA JACON - CPF: 000.264.341-30 (ADVOGADO), KAROLINA CURADO COPPOLLA - CPF: 694.096.841-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TRANSCLAZA LTDA - EPP - CNPJ: 04.692.788/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR - CPF: 700.317.540-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DOROTHY ELIZA ZANOTTO - CPF: 285.457.290-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGIA ZANOTTO - CPF: 149.068.298-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1ª Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2º vogal)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ART. 21, DA RESOLUÇÃO N.° 03/2018, DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por
KAROLINA CURADO COPPOLLA
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, não conheceu do presente agravo, ante a intempestividade, nos seguintes termos (ID. 211623186):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por KAROLINA CURADO COPPOLLA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.

Otávio Peixoto, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0007932-33.2012.8.11.0003, ajuizada em desfavor de TRANSCLAZA LTDA – EPP e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a exclusão da recorrente do polo passivo, nos seguintes termos (ID. 129734754 – autos n.º 0007932-33.2012.8.11.0003):

“
Vistos.

O processo foi digitalizado fora de ordem.

Antes de determinar a penhora do imóvel indicado pelo ente público (Imóvel Urbano - matrícula 46388, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Rondonópolis/MT (Id. 100310417), do devedor citado por edital, nomeio,
desde já como curador especial
, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Intime-se pessoalmente o curador especial para que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Trata-se de exceção de pré-executividade, ajuizada por KAROLINA CURADO COPPOLA, por meio da qual sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Sustenta que não houve qualquer conduta ilícita praticada por si, e, que, conforme cópia do contrato social da empresa executada em anexo, cuja última alteração encontra-se devidamente registrada na Junta Comercial do Mato Grosso no dia 24/07/2008, foi admitida na sociedade, tendo ingressado como sócia minoritária (1% do capital social) e sem poderes de gerência. Diante disso, requer seja reconhecida sua ilegitimidade, bem como seja liberada a quantia bloqueada em sua conta bancária.

O Estado de Mato Grosso impugnou à exceção de pré-executividade, alegando a necessidade de dilação probatória, uma vez que tal matéria deve ser debatida em via adequada.

É a síntese. DECIDO.

O recente CPC
adotou a teoria dos precedentes judiciais obrigatórios, tornando-os vinculantes. O art. 927 estabelece que os juízes e os tribunais observarão, verbis:

I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II – os enunciados de súmula vinculante;

III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal m matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional.

Trata-se de uma inovação legislativa de observação obrigatória, mas que admite os fenômenos da distinção [distinguishing] e da superação [overruling].

Antes, porém, se impõe delimitar a ratio decidendi chamada de motivos determinantes ou razões de decidir.

Para que incida a distinguishing torna-se necessário previamente identificar a ratio decidendi e individualizar na decisão o que efetivamente vinculará os juízes e os tribunais.

ELPÍDIO DONIZETTI in Curso Didático de Direito Processual Civil, 19.ª edição, Atlas, 2016, p. 1317 preleciona, in verbis:

Assim, havendo precedente sobre a questão posta em julgamento, ao juiz não se dá opção para escolher outro parâmetro de apreciação do Direito. Somente lhe será lícito recorrer à lei ou ao arcabouço principiológico para valorar os fatos na ausência de precedentes. Pode-se até utilizar de tais espécies normativas para construir a fundamentação do ato decisório, mas jamais se poderá renegar o precedente que contemple julgamento de caso idêntico ou similar.

A vinculação, entretanto, se restringe à adoção da regra contida na ‘ratio decidendi’ do precedente. Tal como se passa no sistema de leis, não se cogita da supressão da livre apreciação da prova ou da decisão da lide atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos. Não custa repetir que ao juiz permite-se não seguir o precedente ou a jurisprudência, hipótese em que deverá demonstrar, de forma fundamentada, que se trata de situação particularizada que não se enquadra nos fundamentos da tese firmada pelo tribunal.

Pois bem.

No âmbito do c. STJ temas repetitivos elucidam a matéria.

Tema Repetitivo 103.

Tese firmada: Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.

Por seu turno, os artigos 134 e 135 do CTN estabelecem:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Com observância aos Temas 103 e 108, Súmula 393, todos do c. STJ c/c artigos 134 e 135 do CTN, conclui-se que o Estado não pode inserir na certidão de dívida ativa o sócio sem antes constatar a existência de excesso de poder na administração da sociedade empresária, infração a lei, contratos social ou estatutos, a fim de concluir pela co-responsabilidade.

Inexiste empecilho a que no âmbito da cautelar fiscal as partes juntem as provas pré-constituídas que demonstrem a impossibilidade de sua inclusão na certidão de dívida ativa, a exemplo do processo administrativo junto ao fisco (obrigatório), dentre outros documentos. Tal proceder não afronta os Temas 103 e 108.

Tema Repetitivo 962:

Tese firmada: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, III, do CTN.

Tema Repetitivo 981:

Tese firmada: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência pode ser autorizado contra os sócios ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme artigo 135, inciso III, do CTN.

Verifica-se claramente que as hipóteses autorizativas para o redirecionamento da execução fiscal para o sócio/contestantes não prescindem de atos típicos de má-fé, irregulares, verbi gratia atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, tal como previsto no art. 135 do CTN.

A sujeição passiva da obrigação tributária, seja ela referente a contribuinte ou responsável, depende de expressa previsão legal.

Não se pode confundir contribuinte (diretamente ligado ao fato gerador) com a figura do responsável tributário (cuja responsabilidade é subsidiária e não solidária).

Atente-se, ademais, que o artigo 134 do CTN, equivocadamente dispôs sobre responsabilidade solidária, e somente previu a responsabilidade dos sócios nos casos de liquidação da sociedade (inciso VII).

O professor Ricardo Alexandre preleciona sobre o tema:

Já a hipótese contida no inciso VII, ao prever a responsabilidade dos sócios, no caso da liquidação da sociedade de pessoas, acabou por gerar algumas controvérsias, conforme se passa a explicar.

São Frequentes as situações em que Poder Público não obtém sucesso ao tentar cobrar tributos devidos por uma pessoa jurídica empresária, em virtude de esta não possuir patrimônio ou renda suficientes para a total extinção do crédito. Em alguns casos, contudo, a Fazenda percebe que os sócios da sociedade devedora teriam condições de pessoalmente quitar o valor em aberto.

O grande problema enfrentado pela Fazenda nessas hipóteses é a famosa regra de separação patrimonial, segundo a qual cada pessoa é um centro individualizado de bens, direitos e obrigações, de forma que não há que se confundir débitos e créditos de uma pessoa jurídica com os das pessoas físicas que integram seu quadro societário. Em se tratando de cobrança de créditos tributários, a regra também é de observância obrigatória. Assim, somente nos casos expressamente previstos no CTN é possível a responsabilização do sócio por débitos da pessoa jurídica cujo quadro societário ele integra.

Todavia, ao contrário do que desejaria a Fazenda, a norma do inciso VII é bastante específica, somente se aplicando as hipóteses de “liquidação de sociedades de pessoas”, sendo inviável invoca-la na maioria dos casos concretos, por dois motivos cruciais.

Em primeiro lugar, a tentativa de cobrança ao sócio de débitos gerados por uma sociedade se apresenta com maior frequência nas situações em que não há liquidação da pessoa jurídica devedora.

O segundo motivo é que a regra também não encontra aplicação nos casos das sociedades de capital (em que a contribuição patrimonial é o elemento mais importante para o ingresso na sociedade – como acontece na maioria dos casos), uma vez que a literalidade do texto legal se volta exclusivamente para as sociedades de pessoas (em que os atributos pessoais do sócio são mais relevantes do que as contribuições patrimoniais que ele pode trazer para a sociedade – como ocorre quando um famoso professor procura outro famoso professor para unirem forças na criação de um curso).

Em suma, a regra continua sendo a de que os sócios não sejam responsáveis pelas obrigações da pessoa jurídica do quadro societário. Ressalte-se, contudo, que o sócio que também exercer a gerência da sociedade pode, em certas circunstâncias, tornar-se responsável por tributos que, em situações normais, teriam como sujeito passivo apenas a pessoa jurídica.

Tal possibilidade não é de mera decorrência da condição de sócio, mas sim da exercício abusivo da função de administração da empresa. Em termos mais práticos, é possível afirmar que a previsão é aplicável ao sócio-gerente pela sua condição de gerente e não pela de sócio. Além disso, tal responsabilidade é excepcional, pois depende de atuação irregular do gerente, conforme fica claro da leitura do dispositivo que a fundamenta (CTN, art. 135, III) e que será detalhado no tópico a seguir. (Direito Tributário, 2017, Ed. JusPODIVM, p. 408/409).

A legitimidade para a causa é matéria que o juiz conhecerá de ofício em qualquer grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado, conforme preconiza o art. 485, VI, §3º, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Sobre o tema o c. STJ orienta:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano, bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária dilação probatória.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal. Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida legitimidade.

4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN,
os sócios somente podem ser responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).

6. Recurso especial desprovido.

(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Ausência de prequestionamento do artigos 3º da Lei nº 6.830/80.

Incidência, no particular, das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. As matérias passíveis de ser alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

3.
Os sócios (diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica) somente são pessoalmente responsáveis, por substituição, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias quando comprovada a dissolução irregular da sociedade, a prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou a infração de lei, contrato social ou estatutos
.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 827.883/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 01/02/2007, p. 454) (destaquei)

O convencimento ora exposto não despreza que o título executivo representado pela CDA (débito) possui presunção de legitimidade, o que não implica admitir que a inclusão do sócio/contestantes como corresponsáveis (ou outra denominação) imputa a ele a responsabilidade tributária. Na realidade, a presunção relativa do art. 204, parágrafo único, do CTN, se refere a dívida e não ao sujeito passivo da obrigação tributária.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

É importante reafirmar que a inclusão do sócio na CDA deve ser precedida do devido processo legal administrativo sem o qual a formalização do crédito tributário é nula em relação aos sócios, por ofensa as garantias constitucionais do devido processo legal administrativo e aos postulados do contraditório e ampla defesa.

Art. 5º (...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

A Certidão de Dívida Ativa, e a inclusão do corresponsável, depende de regular processo administrativo que chancelará a validade do título executivo, na forma do art. 41, parágrafo único, da LEF.

Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

Parágrafo Único - Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do Juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas.

Em decisão recente o TJES assentou:

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0024373-63.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADOS: REDE SUPERMERCADOS ALIANÇA LTDA., PAULA NASCIMENTO e WINSTON DINIZ MARRA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO VOTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DOS NOMES DOS SÓCIOS DA CDA E DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. AFASTADA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE QUE OS SÓCIOS NÃO FORAM NOTIFICADOS NA SEARA ADMINISTRATIVA E DE QUE NÃO HOUVE APURAÇÃO DE SUAS RESPONSABILIDADES. Recurso conhecido e desprovido.

1. Admite-se a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ( REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

2. Hipótese em que fora juntada aos autos, conforme requisição do julgador de origem (41, LEF), a cópia integral do processo administrativo que ensejou a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, que evidenciou que os sócios não foram notificados para se defenderem na seara administrativa.

3.
A inclusão dos nomes dos sócios na CDA também deveria ter sido precedida de apuração das suas responsabilidades, a fim de se verificar se agiram com excesso de poder, infração à lei, contrato ou estatuto. Observância do enunciado da Súmula nº 430 do STJ
.

4. Afastada presunção de responsabilidade dos sócios cujos nomes foram inseridos na CDA, sem observância do devido processo legal administrativo e sem que suas respectivas responsabilidades tivessem sido apuradas.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0024373-63.2019.8.08.0024- 09.03.2021) (destaquei)

Em conclusão, considera-se que a excipiente/executada
karolina Curado Coppola
, não pode ser objetivamente responsabilizada pela obrigação tributária, sem que tenham incorrido em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

À vista de tudo quanto foi exposto:

ACOLHO A exceção para excluir da CDA
karolina Curado Coppola
, julgando extinto o feito em relação a ela, DEVENDO PARA TANTO, SER EXCLUIDA DO SISTEMA PJE.

Em atenção ao princípio da menor onerosidade ao ESTADO, e considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado (exceção de pré-executividade), tempo, lugar, natureza e importância da causa, fixo os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Condeno ainda o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em recente precedente o c. STJ orienta:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE.
JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2.
A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei
. 3.
Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015
. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Proceda-se a devolução de valores, por meio de alvará, com as cautelas de praxe (id. 66383815).

Int.

Juiz OTÁVIO PEIXOTO
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, preliminarmente, a nulidade da intimação da decisão impugnada, argumentando que o advogado não foi devidamente cadastrado nos autos e que não houve publicação no Diário de Justiça.

Diante disso, sustenta que o presente recurso é tempestivo, haja vista que a ciência do
decisum
ocorreu em 09 de fevereiro de 2024, mediante realização de consulta aleatória ao andamento dos autos.

Argumenta, ainda, que, a seu ver, a decisão
a quo
deve ser reformada, a fim de que a verba honorária seja fixada em conformidade com as disposições estabelecidas no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo referente ao Tema n.º 1.076.

Na oportunidade, procede o prequestionamento da matéria em discussão, visando fundamentar eventual recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante do exposto, requer a Vossas Excelências seja dado INTEGRAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, objetivando, que seja aplicado na íntegra o artigo 85, parágrafo 3º e seguintes do NCPC,
conforme restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo representativo da controvérsia que deu origem ao Tema nº1.076
, devendo a verba honorária sucumbencial a favor dos patronos do exequente, ser fixada entre 3% e 5% sobre o valor atualizado da causa.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 205566669, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão atacada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Ab initio
, de acordo com o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise da situação posta, conforme relatado alhures, verifica-se que trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por KAROLINA CURADO COPPOLLA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.

Otávio Peixoto, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0007932-33.2012.8.11.0003, ajuizada em desfavor de TRANSCLAZA LTDA – EPP e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a exclusão da recorrente do polo passivo (ID. 129734754 – autos n.º 0007932-33.2012.8.11.0003).

O fato jurídico-processual revela que a parte exequente, ora agravada, ingressou, em 05.07.2012, com a presente ação, em face de TRANSCLAZA LTDA – EPP e dos corresponsáveis, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20127234, cujo valor alcançava a importância de R$ 2.255.755,04 (dois milhões e duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada, qual seja, KAROLINA CURADO COPPOLLA, apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em suma, que ingressou na sociedade como sócia minoritária e sem poderes de gestão em 24 de julho de 2008, razão pela qual não é responsável pelos fatos geradores ocorridos antes de sua admissão. Portanto, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Instado a manifestar-se, o ente estadual, no ID. 121925057, pugnou pela improcedência da exceção, limitando-se a sustentar a permanência da excipiente no polo passivo da ação.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 129734754).

Inconformada, a parte promovida, ora agravante, interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, observa-se a parte agravante alega a nulidade da intimação da decisão impugnada, argumentando que o advogado não foi devidamente cadastrado nos autos, bem como não houve a regular publicação no Diário de Justiça.

Como cediço, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos específicos, cabendo ao advogado a responsabilidade de proceder seu respectivo cadastramento, bem como de habilitar-se nos autos em que pretende atuar, utilizando as ferramentas disponibilizadas para esse propósito.

Ainda, consoante o art. 21, da Resolução n.° 03/2018, do Tribunal Pleno, além do credenciamento no Sistema PJE, o patrono deverá realizar à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. Confira-se:

“
Art. 21.
Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

(...)

§ 2º
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado; neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo”.

No mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria. Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema.

(TJ-MT - AI: 10130448620238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)”.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL / DANO MORAL E LUCRO CESSANTE POR EVICÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SISTEMA PJe – RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE SE CADASTRAR – ART. 21, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 21, da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso fixa que “Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação.”. In casu, não há que se falar em qualquer tipo de nulidade por ausência de intimação regular do patrono da parte recorrente, visto que o suposto vício alegado decorre da desídia da própria parte suscitante em promover atos que lhe competiam. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1019398-30.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PARA PROCEDER A SUA HABILITAÇÃO E CADASTRAMENTO JUNTO AO SISTEMA PJE – PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO PARA PARTE OU INTERESSADO – PREVISÃO DO ARTIGO 1.048 DO CPC/15 – ARTIGO 12, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 401/2021 DO CNJ – REQUISITO QUE DEVE SER ADICIONADO PELO ADVOGADO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA PARTE – RECURSO DESPROVIDO. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico – PJe, possui regulamentação e procedimentos próprios, ficando a cargo do próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria, assim como a inclusão de especificidades como a prioridade de tramitação, o que deve ser realizado no momento da distribuição.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026681-07.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)”.

“ Recurso de Apelação Cível nº 1022210-29.2017.8.11.0041–Capital. Apelante: Quality Construções Ltda. – EPP. Apelados: Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e Outros. E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO – REJEITADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUBCONTRATAÇÃO – DONO DA OBRA - AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – ACOLHIMENTO – MÉRITO - ACRÉSCIMOS ADICIONAIS – ALEGADO INADIMPLEMENTO – SERVIÇOS À EXCEÇÃO DO CONSERTO DE PONTES, QUE INTEGRAM O PREÇO GLOBAL - PARCIAL PROVIMENTO. Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça. Não há que se falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado constituído este não está habilitado no sistema. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo falar em cerceamento de defesa. Em contratos de empreitada, estabelece-se o vinculo obrigacional entre o empreitante e o empreiteiro. Havendo subempreitada, o vinculo obrigacional se estabelece entre empreiteiro e subempreiteiro. Dificilmente entre o dono da obra (empreitante) e o subempreiteiro, a não ser que aquele tenha participado da relação contratual como interveniente/anuente. Nesse desiderato, em regra, apenas o empreiteiro pode responder por eventual inadimplemento junto ao subempreiteiro. In casu, à mingua da existência de chancela da concessionaria no contrato se subempreitada, ainda que como anuente, e de prova mínima de ingerência na obra, não existe qualquer vinculo jurídico entre o subempreiteira e o empreitante (dono da obra), a atribuir-lhe responsabilidade por obrigações firmadas entre empreiteiro e subempreiteira, notadamente porque, ausente previsão legal ou contratual, a solidariedade não se presume. Inteligência do art. 265 do CPC. Logo, imperativo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Concessionária. Não se desincumbindo as rés em demonstrar que o conserto de pontes integrava o contrato de subempreitada, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC, já que a prestação dos serviços ateve-se à execução de obras civis de construção das fundações de torres de transmissão LT500KV – Paranatinga/Ribeirao devem ressarcir as despesas realizadas com os serviços adicionais. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AC: 10222102920178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2023)”.

In casu
, constata-se que, no dia 31.05.2023, a parte executada, por intermédio de seus advogados, apresentou exceção de pré-executividade, postulando pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, assim como a liberação dos valores constritos.

Nessa conjectura, infere-se que era incumbência dos causídicos, a saber, Bruno Russi Silva (OAB/MS n.° 11.298) e Rafael Coimbra Jacon (OAB/MS n.° 11.279),

no momento em que apresentaram a mencionada peça processual e a procuração, promoverem sua habilitação. Portanto, não há que se falar em ausência de intimação regular dos patronos da parte recorrente, uma vez que a suposta irregularidade alegada decorre da negligência da própria parte em realizar atos que lhe incumbiam.

Destaco, oportunamente, que o processo não está sujeito a segredo de justiça, não havendo razões para não ter obtido êxito em sua habilitação nos autos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da intimação suscitada.

Ademais, nos termos nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para a interposição dos recursos, é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão/sentença,
in verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. (Grifos nossos).

Na hipótese, verifica-se que a decisão foi proferida na data de 28.09.2023 (ID. 129734754), na qual a parte executada, KAROLINA CURADO COPPOLLA, foi intimada nos dias 19.10.2023 e 23.10.2023, conforme expediente n.° 25432117 (PJE de Primeiro Grau), por meio do Sistema e do Diário de Justiça.

Dessa maneira, vislumbra-se que o presente recurso, interposto em 22.02.2024, ou seja, transcorridos mais de 5 (cinco) meses desde a data da intimação referente à decisão interlocutória, é manifestamente intempestivo.

Assim, situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste na nulidade da intimação da decisão impugnada, sustentando que o advogado constituído não foi devidamente cadastrado nos autos, em flagrante desrespeito ao disposto no art.272, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, a ausência de publicação da referida decisão no Diário de Justiça Eletrônico, em violação ao princípio da publicidade dos atos processuais, conforme preconizado pelo artigo 205, do CPC.

Assevera que a Resolução n.° 03/2018, do Tribunal Pleno, determina que o juízo de primeiro grau deve intimar o representante da parte para proceder à regularização de sua habilitação no sistema, o que não ocorreu no presente caso, resultando em clara violação dos preceitos normativos estabelecidos pela referida resolução.

Consigna, assim, que a habilitação do advogado nos autos do processo em que pretende atuar não dispensa a necessidade de publicação dos atos processuais.

Além disso, pontua que, nos termos da mencionada, o ilustre julgador não poderia ter chegado à conclusão adotada, haja vista a imprescindibilidade do cumprimento das formalidades legais e regulamentares para assegurar a validade dos atos processuais e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Na oportunidade, realiza o prequestionamento da matéria, com o intuito de, se necessário, fundamentar eventual recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, conforme preceituam os artigos 102, III, e 105, III, da Constituição Federal.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer a Vossas Excelências seja dado INTEGRAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, objetivando, que seja aplicado na íntegra o artigo 85, parágrafo 3º e seguintes do NCPC, conforme restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo representativo da controvérsia que deu origem ao Tema nº1.076, devendo a verba honorária sucumbencial a favor dos patronos do exequente, ser fixada entre 3% e 5% sobre o valor atualizado da causa.

Requer ainda seja intimado a agravada, para que, querendo, apresente, no prazo legal, contraminuta

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 21730566, por meio das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do presente recurso. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e a divisão dos honorários advocatícios pelo número de executados.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por KAROLINA CURADO COPPOLLA contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, não conheceu do presente agravo, ante a intempestividade (ID. 211623186).

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida,
rememora-se que o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos específicos, incumbindo ao advogado a responsabilidade de proceder ao seu respectivo cadastramento, bem como de habilitar-se nos autos em que pretende atuar, utilizando as ferramentas disponibilizadas para esse desiderato.

Ainda, consoante o disposto no art. 21, da Resolução n.° 03/2018, do Tribunal Pleno, além do credenciamento no Sistema PJE, é imperativo que o patrono proceda à sua habilitação em cada processo em que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade "Solicitar Habilitação".

Logo, considerando que, no dia 31.05.2023, a parte executada, representada por seus advogados, apresentou exceção de pré-executividade, incumbia aos causídicos, Bruno Russi Silva (OAB/MS n.° 11.298) e Rafael Coimbra Jacon (OAB/MS n.° 11.279), promoverem sua habilitação nos autos, uma vez que a suposta irregularidade decorre da negligência da própria parte em realizar os atos que lhe incumbiam, em conformidade com o princípio da cooperação processual e da lealdade entre as partes.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça salienta que:
(...)Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJE), a habilitação em cada processo que pretende atuar é ônus processual do advogado ingressante, notadamente se o processo não corre em segredo de justiça. Não há que se falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado constituído este não está habilitado no sistema”.
(
ex vi,
TJ-MT - AC: 10222102920178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2023).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”
. (
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)- PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00021674020118110028, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2023)”.

“AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(TJ-MT - AGR: 00186801819988110003, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2023)”.

Outrossim, no tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024